Tribunal: TJDFT
Processo: 0723913-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência.

1 - Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.

2 - Embargos de declaração a acórdão no recurso representativo não impede seja observada orientação firmada em repercussão geral, que se torna vinculante a partir da data da publicação da ata de julgamento (precedentes do c. STF).

3 - Embargos não providos.